Tribunal: TJDFT
Processo: 0719287-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719287-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Unimed - Rio Cooperativa de Trabalho Medico do Rio de Janeiro Ltda Agravado: Ivone Alves de Oliveira Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Unimed - Rio Cooperativa de Trabalho Medico do Rio de Janeiro Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de de Brasília, nos autos do processo no 0708552-51.2022.8.07.0007, assim redigida: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Defiro a prioridade de tramitação do feito, nos termos do art. 1.048, I, do CPC, c/c art. 6o, XIV da Lei no 7.713/88 (moléstia grave) Anote-se. IVONE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS, formula ação de conhecimento com pedido de condenação à obrigação de fazer e tutela de urgência em desfavor da UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, ambas qualificadas na inicial. Para tanto, informa que é beneficiária do plano de saúde administrado pela ré desde 10/10/2020, carteirinha de no 0 037999406612261, estando em dia com o pagamento das mensalidades. Acrescenta que é portadora de neoplasia de mama e, segundo o relatório emitido pelo oncologista que a acompanha, Dr. Cristiano Augusto Andrade de Resende, CRM-DF 21454, a autora já foi submetida à quimioterapia neoadjuvante e ao procedimento de adenomastectomia bilateral. Entretanto, ela apresenta elevado risco de recidiva, motivo pelo qual tem de realizar terapia endócrina otimizada, com supressão ovariana, por meio do medicamento Femara 2,5mg (Letrozol), bem como precisa fazer uso do medicamento Abemaciclibe 150mg (Verzenios). Aponta que a solicitação foi realizada em fevereiro de 2022 mas que não houve retorno em relação ao primeiro medicamento, tendo ainda sido negada a cobertura quanto ao segundo. A alegação seria de que a indicação não estaria de acordo com a Diretriz de Utilização no 64 da Agência de Saúde Suplementar (ANS). Contudo, defende de o rol é apenas exemplificativo. Considerando-se que a medicação é de alto custo e que a autora não possui condições econômicas de arcar com o valor; e que há urgência na realização do tratamento, pugna pela concessão da tutela para compelir a ré a fornecer os tratamentos, sob pena de multa. A inicial veio instruída com documentos. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, a doença apresentada pela autora - neoplasia de mama E – se trata de patologia coberta pelo plano de saúde, não competindo à ré escolher qual o medicamento ou tratamento mais adequado à paciente. No caso, a recusa ao fornecimento da medicação é mais interessante à operadora de saúde, provavelmente em razão do custo do tratamento. Contudo, o autor apresentou indicações médicas que indicam a ineficiência dos tratamentos anteriores e a necessidade do uso dos medicamentos ao seu quadro clínico atual. A situação de risco se monstra evidente, diante do apontamento de que o autor, já com idade avançada, está sujeito à progressão de sua doença, que é extremamente grave. Observo, de outro lado, que o tratamento solicitado não é de caráter experimental, haja vista que possui registro na Anvisa. Portanto, não pode a operadora de plano de saúde negar acesso a tratamento mais adequado à paciente, apenas em razão da alegação de falta de cobertura contratual, quando a doença apresentada encontra-se no rol das coberturas contratadas e o tratamento é prescrito por médico habilitado. Também não pode retardar de forma demasiada a apresentação de resposta quanto à cobertura contratual, notadamente em caso de urgência, como na hipótese dos autos. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA COM COBERTURA CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TAGRISSO (OSIMERTINIBE). FÁRMACO APROVADO PELA ANVISA. ROL DA ANS NÃO EXAURIENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão em ação de conhecimento, que concedeu a tutela de urgência liminar postulada na inicial, para determinar à entidade demandada que proceda ao fornecimento do medicamento Tagrisso (Osimertinibe) 40mg. 1.1. Nas razões do recurso, a agravante assevera que a concessão dos efeitos da tutela impõe excessivo ônus à instituição de cunho beneficente e autossustentável. Argumenta que a medida é irreversível, pois a agravada não possui condições de ressarcimento, e que o prejuízo será distribuído aos demais beneficiários, pois está classificada como Operadora de Saúde na modalidade autogestão multipatrocinada. Aduz que o tratamento solicitado pela agravada foi negado, por estar fora do rol taxativo da Agência Nacional de Saúde. 2. Tratando-se de patologia coberta pelo contrato de plano de saúde, não cabe à operadora escolher qual o medicamento entende adequado. De forma que, havendo cobertura para a doença, a mesma abrange o procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento, conforme recomendação do médico que acompanha o paciente. 2.1. Por tratar-se de medicamento registrado pela ANVISA, a escolha sobre o tratamento cabe ao médico responsável pelo atendimento, e não ao plano de saúde. 3. O fato de ser entidade de autogestão multipatrocinada não altera o objeto da cobertura de plano de saúde, que consiste em garantir o tratamento adequado à doença do segurado. 4. Precedente: "O contrato firmado entre as partes não exclui o tratamento para a doença que acomete a autora e, de outro lado, prevê não cobertura para hipótese de medicamento importado não nacionalizado, estando os autos a indicar que o fármaco prescrito pelo médico (TAGRISSO 80 mg) não contém essa característica, a permitir, em tese, a cobertura pleiteada na origem. 2. O fato de o medicamento não constar do rol da ANS não afasta a probabilidade do direito invocado na origem, eis que referido rol não é exauriente, pois o órgão estatal apresenta grandes dificuldades em acompanhar de forma mais eficiente a evolução da indústria farmacêutica. 3. Ademais, o medicamento já foi aprovado pela ANVISA e o tratamento para a doença de que padece a primeira agravada está prevista na cobertura do plano de saúde. 4. Quanto ao risco de irreversibilidade da medida, verifico que a segunda autora, filha e titular do plano de saúde é servidora pública da Previdência Social, conforme informação fornecida na ficha de adesão, a indicar que tem possibilidades, ainda que mínimas, de arcar com prováveis custos advindos de um provimento judicial desfavorável. 5. Recurso desprovido". (07014426120188070000, Relator: Josapha Francisco dos Santos 5a Turma Cível, DJE: 22/08/2018). 5. Recurso improvido. (Acórdão n.1173757, 07015704720198070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré forneça à autora o tratamento com os medicamentos Abemaciclibe 150mg (Verzenios) e Femara 2,5mg (Letrozol), nos exatos termos solicitados pelo médico oncologista que acompanha a autora, Dr. Cristiano Augusto Andrade de Resende, CRMDF 21454, e pelo período que este entender necessário, sob pena de multa diária de 2.000,00 (dois mil reais), até o limite do valor da causa. Defiro o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que a ré forneça a medicação necessária ao início do tratamento, em prescrição médica já apresentada pela paciente. Cite-se e Intime-se pessoalmente a ré, com urgência, para o cumprimento da decisão. No mais, prossiga-se pelo rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 36295662), em síntese, que o prazo fixado para o cumprimento da ordem judicial é exíguo, mostrando-se inviável na prática. Também aduz que o valor da multa cominatória foi fixado de modo não razoável e enseja o enriquecimento sem causa da recorrida. Argumenta que o exame da tutela pretendida pela recorrida deve ser submetido ao contraditório, inclusive com a produção de prova pericial, razão pela qual não estão preenchidos os requisitos da antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, ainda, que a demandante foi excluída do plano de saúde antes do momento da propositura da demanda, tendo ocorrido a migração para o plano de saúde fornecido pela “Seguros Unimed”. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e indeferida a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela recorrida ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa cominatória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 36295675 e Id. 36295676). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No presente caso sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para os recorrentes. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requer a imediata exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente. Ademais, a questão relativa ao cancelamento do plano de saúde previamente à propositura da demanda não foi objeto de exame pela decisão impugnada, razão pela qual também não pode ser conhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido. Em seguida passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o dever de fornecimento, pelo plano de saúde, de medicamentos destinados ao tratamento de “neoplasia de mama”. O cerne da questão relativa à negativa de fornecimento diz respeito à alegada ausência de inclusão desses insumos no rol de cobertura obrigatória estipulado pela ANS, bem como a inexistência de cobertura contratual. Observe-se o teor do relatório elaborado pelo profissional de saúde dirigido à operadora do plano de saúde (Id. 124614183 dos autos do processo principal): “Foi submetida à quimioterapia neoadjuvante com protoclo ddAC-T, com conclusão em 28/10/2021. Foi submetida à adenomastectomia bilateral + EA esquerdo em 22/01/2022 com doença residual extensa (ypT3 ypN1 – RCB III). Devido ao elevado risco, tem indicação de terapia endócrina otimizada, com supressão ovariana e uso de inibidor de aromatase por 5 anos. Tamb~em, baseado nos dados do estudo monarchE, tem indicação de uso de abemaciclibe 150mg 12/12h por 2 anos, adjuvante. Foi solicitado liberação do tratamento em fevereiro/2022. Tendo iniciado zoladez em 16/03/2022, porém até o momento sem liberação pela fonte pagadora do Femara + Verzenios. O atraso do tratamento é prejudicial para a paciente sendo que poderá acarretar em maior risco de recidiva, metástases e morte. Solicito liberação do tratamento solicitado com urgência.” No presente caso o custeio do tratamento indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao quadro clínico da recorrida, diante das condições descritas pelo laudo médico acima. Destaque-se ainda que é atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado à paciente. Nesse sentido não pode haver ingerência da administradora do plano de saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde da autora exige cuidados específicos. As condições de saúde da demandante denotam, portanto, o acerto das conclusões exaradas na respeitável decisão agravada. Além disso a negativa da prestação do tratamento indicado pelo médico contaria o critério da boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente por ocasião da contratação do plano de saúde. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE GESTANTE E PORTADORA DE DIABETES. BOMBA DE INSULINA E INSUMOS. RECUSA DO TRATAMENTO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. 1 - A relação jurídica decorrente de contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão é regida pelo Código Civil e pela Lei 9.656/98, Súmula 608 do e. STJ. 2 - O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. 3 - A recusa do tratamento prescrito à autora como necessário ao seu quadro clínico foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir o direito fundamental à saúde da paciente, que é inerente à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico da paciente. 4 - A negativa de cobertura da bomba de insulina e insumos necessários não violou os direitos de personalidade da autora. Mantido o julgamento de improcedência do pedido indenizatório por danos morais. 5 - Mantida a exclusão da multa cominatória pela r. sentença, pois evidenciada a ausência de inércia ou recalcitrância da ré no cumprimento da determinação judicial. 6 - Apelação da ré e da autora desprovidas.” (Acórdão no 1334647, 07085345920208070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 10/5/2021) (Ressalvam-se os grifos) “CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À ADESÃO. DIABETES TIPO 1. MENOR IMPÚBERE. TRATAMENTO INDICADO EM LAUDO MÉDICO. ROL DE PROCEDIMENTOS DA RESOLUÇÃO 428 DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. CUSTEIO DO TRATAMENTO DOMICILIAR. CABIMENTO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. A pré-existência de doença em relação à data de adesão ao plano de saúde não guarda relação com a negativa da cobertura contratual para o tratamento solicitado, visto que a boa-fé da apelante ou suposta ausência da informação sobre a doença quando da contratação do plano não foram suscitadas em nenhum momento. 2. Ante a indicação médica para uso do sistema de infusão contínua de insulina, justificada pela variabilidade glicêmica relevante e quadro de hipoglicemia frequente que gera risco à vida da paciente, o plano de saúde não deve se negar a fornecer o tratamento adequado e indicado em laudo médico, pois se sujeita aos princípios que regem os contratos privados, dentre eles, o da função social do contrato e o da dignidade da pessoa humana. 3. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde. 4. A recusa da prestação do serviço pelo plano de saúde sob a alegação de previsão legal específica de exclusão de cobertura assistencial para o sistema de infusão contínua de insulina, fere diretamente a dignidade da paciente, pois a Resolução 428 da ANS apenas permite a exclusão assistencial do tratamento domiciliar, mas não veda expressamente a cobertura do tratamento pleiteado. 5. A negativa do plano de saúde em custear tratamento tão necessário à saúde da apelante ultrapassa o mero aborrecimento e importa em violação de sua esfera jurídica extrapatrimonial, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados. 6. RECURSO PROVIDO.” (Acórdão no 1310106, 07230819220198070003, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 13/1/2021) (Ressalvam-se os grifos) Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. Finalmente, registre-se que a negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Ademais, muito embora ao julgar o Eresp no 1886929 e o Eresp no 1889704 o Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha enfatizado que a taxatividade do Rol da ANS seja fundamental para o adequado funcionamento do sistema de saúde suplementar, e, a despeito da peculiaridade de que a eventual inclusão de certo fármaco ou procedimento na listagem em questão deva ser feito por meio da adoção de critério minucioso a respeito da eficácia, acurácia e efetividade dos respectivos produtos e serviços, afirmação com a qual concordamos integralmente, isso não significa a imposição de restrição absoluta ao deferimento judicial de outros insumos ou serviços não expressamente catalogados, pois ainda é possível a determinação, dirigida aos Planos de Saúde, do custeio respectivo "a depender de critérios técnicos e da demonstração da necessidade e da pertinência do tratamento" (vide, a respeito, https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/08062022-Rol-da-ANS-e-taxativo--com-possibilidades-de-cobertura-de-procedimentos-nao-previstos-na-lista.aspx, consulta em 13 de junho de 2022). Por essa razão a decisão deve ser mantida, pois a necessidade do tratamento médico em questão se encontra suficientemente demonstrada pela recorrente, sendo compatível, primo ictu oculi, com os parâmetros estabelecidos recentemente pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Diante desse contexto não está preenchido o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator